Tribunal: STF
Processo: HC 100165
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAJORAÇÃO DA PENA. 
   ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO TJ. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
   MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 
   REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. WRIT 
   DENEGADO.

1.	Havendo pedido expresso da acusação para majoração a 
   pena do paciente, não há que se falar em atuação de ofício do 
   Tribunal de Justiça.
2.	Na espécie, a mera correção de erro 
   material constante na sentença não consistiu em elevação da 
   pena.
3.	A circunstância em que foi executado o crime foi 
   reconhecida como desfavorável ao paciente, mas não foi valorada na 
   primeira fase da dosimetria da pena. Observância do princípio do ne 
   bis in idem.
4.	Presente circunstância judicial desfavorável ao réu,
   é cabível a fixação em regime inicial de cumprimento de pena mais 
   rigoroso do que aquele previsto para a pena aplicada. 
   Precedentes.
5.	Não há óbice para que o Tribunal de Justiça 
   reconheça como desfavorável ao réu a circunstância de execução do 
   crime, que não foi reconhecida da mesma forma pelo magistrado 
   sentenciante. Profundidade do efeito devolutivo do recurso de 
   apelação.
6.	Habeas corpus denegado.